Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. EQUÍVOCOS NA PERÍCIA HOMOLOGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
O laudo pericial contábil atende aos parâmetros do título executivo judicial, notadamente considerando o abatimento, no débito, dos valores referentes às amortizações não efetivadas pelo mutuário, decorrentes dos créditos previstos na Lei 8.088/90.